Tribunal: CARF
Processo: 10880.677082/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.677082/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.820 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 25/02/2009
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.677079/2009-01,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-007.815, de 23 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Tratam os autos do PER/DCOMP através do qual o Interessado declarou
compensação de crédito relativa a pagamento indevido ou a maior de contribuição em questão,
com débito próprio da própria contribuição, porém de código de recolhimento distinto, referente
ao período de apuração em questão.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de
dados da Receita Federal do Brasil, que emitiu Despacho Decisório da lavra do titular da unidade
de jurisdição do contribuinte. A compensação não foi homologada, uma vez que o pagamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.677082/2009-17
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.820 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677082/2009-17

indicado no PER/DCOMP foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade acompanhada de documentos probatórios e as razões abaixo sintetizadas:
• na PER/DCOMP foi vinculado o total compensado; porém, no Despacho
Decisório constou inexistência de crédito, porque a DCTF originalmente enviada
até então estava com erro de preenchimento, não conferindo com a PER/DCOMP
apresentada;
• sendo assim, foi realizada a retificação da respectiva DCTF tornando a
compensação solicitada consistente;
• desta forma, pede a reativação da PER/DCOMP ou qualquer outra providência
para sanar o problema.

O órgão julgador de primeira instância (DRJ) julgou improcedente a manifestação
de inconformidade e não reconheceu o direito creditório com base nos fundamentos constantes
da ementa do Acórdão prolatado, aqui sintetizado:

(l) a apresentação de DCTF retificadora após o despacho decisório que não
homologou a compensação, em razão da coincidência entre os débitos
declarados e os valores recolhidos, não altera a decisão proferida, uma vez que
as instâncias julgadoras limitam-se a analisar a correção do despacho decisório
emitido com bases nas declarações e registros constantes nos sistemas da
Receita Federal do Brasil;
(2) qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir
acompanhada de documentação hábil e suficiente que indique provável erro
cometido no cálculo dos tributos devidos resultando em recolhimentos a maior.

Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-007.815, de 23 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.820 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677082/2009-17

Trata-se de declaração de compensação não homologada, porque o
pagamento de COFINS indicado como crédito já havia sido
integralmente utilizado para quitar o débito da COFINS de novembro de
2008.
A recorrente alega que cometeu erro no preenchimento da DCTF, pelo
que a retificou.
A DRJ não acatou o argumento, pois a retificação da DCTF deveria ter
sido acompanhada de documentação contábil e fiscal que comprovasse a
legitimidade do crédito que alega possuir.
Concordo com a DRJ.
É do contribuinte o ônus de comprovar a legitimidade do direito que
alega deter (art. 373 do CPC). Contudo, nenhum novo documento foi
acostado aos autos.
Deveria ter trazido as apurações da COFINS de novembro de 2008,
original e ajustada, devidamente conciliadas com os livros contábeis,
DCTF, DACON e DARF.
Diante da ausência de comprovação do direito creditório, nego
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital